Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Ação monitória. Mensalidades escolares. Desconto institucional. Possibilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória para condenar a parte ré ao pagamento de mensalidades escolares referentes ao período de julho a dezembro de 2019, com desconto institucional de 40%, conforme prática reiterada da instituição de ensino, tudo corrigido conforme contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o desconto de 40% aplicado nas mensalidades escolares pode ser afastado, sob alegação de que se trata de benefício condicionado à pontualidade do pagamento e inexistente no contrato como cláusula obrigatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu, com base em prova documental juntada pelo próprio apelante, que a prática institucional era conceder o desconto de 40%, mesmo em caso de inadimplemento, evidenciando a consolidação da expectativa contratual da parte ré.
4. Não houve cerceamento de defesa nem ausência de contraditório, pois o apelante deixou de apresentar réplica aos embargos monitórios, incorrendo em preclusão.
5. Prevalência da boa-fé objetiva, segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) sobre cláusulas genéricas do contrato padrão apresentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A prática reiterada de concessão de desconto institucional configura cláusula contratual tácita e gera legítima expectativa de sua manutenção. 2. A ausência de impugnação tempestiva a alegações relevantes da parte adversa acarreta preclusão. 3. Prevalecem os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório sobre cláusulas contratuais genéricas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.099.550/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 02.03.2010; REsp 1.894.715/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17.11.2020.